Tribunal: TJES
Processo: 5001680-07.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-07.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCIA MADALENA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001680-07.2024.8.08.0062

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIA MADALENA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÓRMULA NUTRICIONAL. PACIENTE DESNUTRIDA. BAIXO PESO E HIPOVITAMINOSE. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MARCIA MADALENA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fulcrado nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDO, neste ato, a liminar pleiteada (ID 66214134), determinando aos entes requeridos o fornecimento da fórmula nutricional, nos moldes dispostos na inicial”.

Em sede recursal (ID 15380694), o recorrente alega que a autora não preenche os requisitos para fornecimento da dieta
não padronizada, não podendo especificar marcas ou modelos
, motivo pelo qual o pedido não prospera.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15380697).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora anexou aos autos, mais precisamente no ID 15380322, laudo detalhado da Dra. Aparecida de Fátima Destro Macedo (CRM/ES 11912), informando que a mesma apresenta baixo peso (IMC 16-17), fraqueza, apatia, dificuldade de marcha, anorexia, com histórico de tuberculose há 05 anos, cólicas, metrorragia, é ex etilista e tabagista. Nos exames foi constatada hipovitaminose de acido fólico e ferro, tem transtorno dissociativo e faz uso de Parmelor, Donazepan, Dorpromazina e Diazepan. Com isso, necessita de Fórmula para nutrição enteral nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, polimérica, sem adição de lactose, isento de glúten, fonte de proteína a base de caseinato.

Pois bem. A autora formulou requerimento administrativo e o pedido foi negado, ao argumento de que não atende aos critérios estabelecidos na Portaria estadual vigente (ID 15380308 - Pág. 12). No mais, o NAT, após o parecer, apenas constou a informação:
“devido às escassas informações, pois não anexou toda a documentação necessária para a solicitação de fórmulas nutricionais não padronizadas, sugerimos que seja apresentada nova documentação completa junto à SESA para que a solicitação seja reavaliada, não sendo justificada a solicitação por via judicial nesse momento”
(ID 15380326).

A princípio, o pedido foi negado pela falta de documentação, contudo, o laudo outrora mencionado é bastante detalhado e informa que a autora possui sérios problemas de saúde associados. Mantê-la sem a fórmula nutricional, por certo, acarretaria maiores riscos à sua saúde. Assim, correta a liberação.

E, ao contrário do alegado em sede de recurso, a dieta determinada em sentença é devidamente padronizada (Fórmula A1), conforme verifico no sítio da farmácia cidadã neste Estado:
https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Dietas%20e%20formulas%20nutricionais/Dietas%20padronizadas%20e%20dilui%C3%A7%C3%A3o%202016.pdf
.

No mais, em nenhum momento a sentença vinculou a determinação a um certo de marca ou modelo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)